Tribunal: TJSP
Processo: 1001168-70.2017.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Galpão – Alegação de posse da autora sob a perspectiva de domínio – Hipótese em que o pedido está amparado em compromisso de compra e venda cuja regularidade não foi comprovada – Alienantes semi-analfabetos que eram avós da autora - Requerida que comprovou satisfatoriamente o exercício da posse e da propriedade do bem por meio de doação efetivada por meio de

Ementa:

*REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Galpão – Alegação de posse da autora sob a perspectiva de domínio – Hipótese em que o pedido está amparado em compromisso de compra e venda cuja regularidade não foi comprovada – Alienantes semi-analfabetos que eram avós da autora - Requerida que comprovou satisfatoriamente o exercício da posse e da propriedade do bem por meio de doação efetivada por meio de escritura pública - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.*